Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-85.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003202-85.2011.8.14.0049

APELANTE: KELLY CRISTINA AQUINO EVANGELISTA, PAMELA KEMILE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ.

- A falsificação grosseira é aquela perceptível imediatamente por qualquer indivíduo leigo, não sendo necessária nenhuma averiguação para que possa ser constatada, o que não é a hipótese dos autos, na medida em que se fez necessária a realização de laudo técnico pericial.

Ressalvando-se que a falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato dos agentes penitenciários suspeitarem da autenticidade do documento de identidade e carteira de trabalho não tornam o crime impossível, pois a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum, conforme se verifica no descrito no exame pericial.

- A confissão das Recorrentes, feita na fase policial, foi utilizada como fundamento na sentença condenatória. Sendo assim, é devida a respectiva atenuante, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

- Readequação da pena, com determinação da substituição da pena privativa de liberdade por duas substitutivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO. Contudo, de ofício, fazer a devida readequação fixando a pena de KELLY CRISTINA AQUINO EVANGELISTA e PAMELA KEMILE DA SILVA MAGALHAES, pela prática do delito de falsificação em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, e pelo delito de uso de documento falso em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multas, totalizando a pena final de ambas recorrentes em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro (falsificação de documento público e uso de documento falso). Devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direito a que deverão ser determinadas pelo juízo da Execução Penal.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 11724782 - Págs. 1/3, por
KELLY CRISTINA AQUINO EVANGELISTA e PAMELA KEMILE DA SILVA MAGALHAES,
por intermédio de Defensora Pública, Dra. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA,
impugnando
a r. sentença proferida em id 11724778 - Págs. 1/3 e id 11724779 - Págs. 1/4 (Doc/LIBRA. 20180031607024), pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou ambas as rés pelo delito de falsificação em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, e pelo delito de uso de documento falso em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, totalizando a pena final de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, e
70 (setenta) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 297 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro (falsificação de documento público e uso de documento falso).

Consta na inicial acusatória
,
id 11724717 - Pág. 2/3, e ss.,

que no dia

11/12/2011, por volta de 12:00hs, as duas acusadas tentaram adentrar na casa penal CRPP-I, do Município de Santa Izabel, para visita de internos, tendo PAMELA e KELLY apresentado como documentos de identificação respectivamente uma carteira de trabalho e uma carteira de identidade em nome de LILIANE PALHETA DA SILVA e ADRIANA SOUZA FERREIRA, documentos estes que haviam sido previamente falsificados, tendo as rés colocado suas fotografias no local das fotografias originais, objetivando adentrar na casa penal, uma vez que possuíam restrições para visita, em decorrência de já responderem a outras ações penais. A falsificação foi descoberta pelos agentes prisionais sendo ambas rés detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foram autuadas e presas em flagrante.

A denúncia foi recebida em id. 11724739 - Pág. 2, no dia 08/02/2012. A Sentença foi publicada em 26/01/2018.

Em
suas razões recursais
,
id 11724782 - Pág. 6, a Defesa requer a absolvição, por se tratar da ocorrência de crime impossível, pelo que aplicar-se-ia, à hipótese dos autos, o disposto no artigo 17, do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, manifestou-se pela comprovação da autoria e a materialidade para a configuração dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, id
11999147 - Págs. 1/12,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
para manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id 11724782 - Pág. 6, a Defesa requer a absolvição, por se tratar da ocorrência de crime impossível, pelo que se aplicaria o disposto no artigo 17, do Código Penal Brasileiro.

Aduz a Defesa que, conforme verificado nos autos, os documentos acostados apreendidos foram submetidos a adulterações grosseiras, tanto que os agentes penitenciários identificaram a adulteração a olho nu, sem necessidade de uma análise mais apurada, descrevendo em seus depoimentos a total falta de credibilidade dos documentos usados, indicando a ausência de diversos itens de segurança que deveriam constar no documento.

Assim, aponta a Defesa que a situação narrada claramente apresenta a ineficácia do meio empregado para atingir o resultado, caracterizando a ocorrência do crime impossível previsto no art. 17 do CPB.

Diante disso, não havendo prova de autoria, solicita o conhecimento e provimento do apelo com a absolvição das apelantes.

Os crimes em questão estão assim previstos:

Falsificação de documento público:

Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

(...)

Crime de uso de documento falso:

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração..

Em que pese a alegação das ora apelantes de que se tratava de falsificação grosseira e por esse motivo estaria diante de um crime impossível, tal alegação não merece prosperar.

A decisão impugnada analisou todas as provas produzidas no processo, especialmente declarações prestadas pelas testemunhas bem como a prova pericial/documental que embasaram o édito condenatório das recorrentes, autoras dos crimes de Uso de documento Falso e Falsificação de Documento Público.

A materialidade do crime encontra-se comprovada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 11724722 - Pág. 5), no qual consta 01 (uma) carteira de Identidade de nº 6660002 PC/PA e 01 (uma) carteira de trabalho, ambas adulteradas, bem como pelo Laudo nº 39/2012 (ID nº 11724739 - Pág. 6 e ID nº 11724740 - Pág. 1), que concluiu alterações documentais relativas à fotografia apostas na carteira de identidade Civil e na carteira trabalho e previdência social, restando comprovada a materialidade dos delitos.

E, quanto à autoria, apesar das recorrentes não terem sido ouvidas pelo MM. Magistrado, diante da autoridade policial chegaram a confessar a falsificação e o uso do documento,
(ID nº 11724719 - Pág. 4 e ID nº 11724720 - Pág. 1),
,
justificando a conduta: “afirmando que possuíam restrições para adentrar na casa penal e resolveram adulterar os documentos, conseguidos de terceiros, visando visitar internos naquele presídio”.( Doc/LIBRA. 20180031607024).

Também ficou evidenciado, pelo laudo pericial, que as apelantes falsificaram documentos públicos (Carteira de Trabalho e Carteira de identidade), retirando as fotos originais e colocando suas fotos no local, e em momento posterior fizeram uso dos documentos falsos, apresentando-os no cadastramento de visitantes da casa penal, conforme os depoimentos em juízo das testemunhas, agentes de segurança, EDNA MARIA CASTRO BARBOSA, ADRIANA LISBOA BRAGA, agentes de Segurança, que fizeram a revista pessoal e a checagem dos documentos, e pelo depoimento do Policial Civil EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO que estava de serviço quando as agentes penitenciárias apresentaram as apelantes, tendo presenciado a confissão das recorrentes.

Nesse contexto, devidamente demonstrado que a conduta das recorrentes se subsume aos tipos penais descritos nos arts. 297 e 304 do Código Penal que se consumam com a falsificação do documento público bem como pelo uso do referido documento.

Observa-se, então, que as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria do crime foram devidamente evidenciadas e as apelantes não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de refutar ou invalidar os argumentos lançados na sentença, apta a afastar sua condenação.

No mesmo norte, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em falsificação grosseira, caracterizando crime impossível.

A falsificação grosseira é aquela perceptível imediatamente por qualquer indivíduo leigo, não sendo necessária nenhuma averiguação para que possa ser constatada, o que não é a hipótese dos autos, na medida em que se fez necessária a realização de laudo técnico pericial.

Ressalvando-se que a falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato dos agentes penitenciários suspeitarem da autenticidade do documento de identidade e carteira de trabalho não tornam o crime impossível, pois a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum, conforme se verifica no descrito no exame pericial, em id 11724744 - Págs. 1/2.

“6 - DOS EXAMES:

Desenvolvendo as análises periciais documentoscópicas os Técnicos verificaram que as peças questionadas, Carteira de Identificação Civil e Carteira de Trabalho (Anexos 1 e 2) apresentam características de autenticidade material, visto que a Carteira de Identificação Civil (Anexo 1) possui na massa papel os elementos de segurança característicos dos documentos de identificação emitidos pelo Diretoria de Identificação do Estado do Pará, em conformidade com a Lei n° 7.116, de 29 de agosto de 1983 e o Decreto n.° 89.250, de 27 de dezembro de 1983, tais como: impressão em alto relevo (calcografia), tinta reagente a ultravioleta, filetes luminescentes e marca d'água. E a Carteira de Trabalho (Anexo 2) apresenta todas as impressões gráficas, numeração de páginas, grampeamento e cortes em perfeita convergência com padrões de confronto originais.

Entretanto, ao proceder acuradas análises, os Peritos observaram que a fotografia da Carteira de Trabalho (Anexo 2) não apresenta a continuidade da impressão fac-símile de carimbo da Prefeitura Municipal de Ananindeua, demonstrando que houve troca da fotografia primitiva (original), a qual foi substituída pela atual. Quanto a Carteira de Identificação Civil, os cotejos das informações contidas no documento questionado evidenciam convergências com as informações apresentadas pelas cópias reprográficas da ficha-prontuário encaminhada pela Diretoria de Identificação do Estado do Pará. No entanto, foi observada frontal divergência em relação às imagens fotográficas, comprovando que houve subtração da fotografia original pela fotografia atual. As análises empreendidas demonstram tratar-se de documentos falsificados.//

7 - CONCLUSÃO:

Fundamentados nos exames periciais documentoscópicos empreendidos, os Peritos concluem que a Carteira de Identificação Civil RG n.° 6660002 - 2.ª Via - PC/PA em nome de Adriana de Sousa Ferreira e da Carteira de Trabalho e Previdência Social n.° 74487 - Série n.° 00066-PA em nome de Liliane Palheta da Silva (Anexos 1 e 2) são materialmente autênticas.

Entretanto, foram verificadas alterações documentais relativas às fotografias apostas na Carteira de Identificação Civil e na Carteira de Trabalho e Previdência Social, sendo, portanto, documentos falsificados, conforme descrito no item Dos Exames.//

8 - ENCERRAMENTO:

O Laudo de Exame vai impresso em duas folhas, rubricada e assinada pelos Peritos subscritores e acompanhado de cinco anexos e as peças examinadas, Carteira de Identificação Civil RG n.° 6660002 - 2." Via - PC/PA em nome de Adriana de Sousa Ferreira e da Carteira de Trabalho e Previdência Social n.° 74487 - Série n.° 00066-PA em nome de Liliane Palheta da Silva.//”

Assim, inviável é o reconhecimento da tese de crime impossível, pois provas existem da prática dos crimes previstos nos Arts. 297 e 304 do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CÉDULA DE IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incidência ao crime previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso) se dá com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. 2. In casu, a acusada compareceu à agência do Banco do Brasil com o objetivo de abrir uma conta corrente, utilizando, entre outros documentos, a cédula de identidade falsa em nome de outra pessoa. 3.
3. A falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato de o funcionário da instituição financeira suspeitar da autenticidade do documento de identidade não torna o crime impossível, pois a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum. 4. No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis à ré, tendo em vista que fora aplicada a pena no mínimo legal. Dessa forma, conforme o art. 33, § 2º; "c", o regime de pena é o inicialmente aberto. 5. Deve-se deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de que a ré preenche os requisitos do art. 44 do CP. O não comparecimento da acusada às audiências e a permanência de situação de revelia não é apta a se obstar o benefício amparado por lei. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para readequar o regime prisional para aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
(TJDFT. Acórdão 1323248, 00019015820198070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

DA DOSIMETRIA

ISTO POSTO, restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito de roubo qualificado, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e condeno os réus PAMELA KEMILE DA SILVA MAGALHÃES, filha de PAULO DA SILVA MAGALHÃES e RUTH HELENA GARCIA DA SILVA, nascida em 08/11/1989, e KELLY CRISTINA AQUINO EVANGELISTA, filha de DALVA AQUINO EVANGELISTA, nascida em 24/05/1984, como incursos nas sanções do art. 297 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro (falsificação de documento público e uso de documento falso).

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação à acusada PAMELA, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - a ré praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento. delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável); ANTECEDENTES – apesar de responder a outra ação penal, não serão reconhecidos os maus antecedentes, a teor do disposto na súmula nº 444, do STJ (favorável); CONDUTA SOCIAL – a ré alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME – Presumidamente, por a administração pública em erro visando ter a acesso a indivíduo custodiado no sistema penal (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – não são significativas, uma vez que o objetivo dos crimes, qual seja, a visita à casa penal, não foi efetivada (favorável), e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – não se aplica a estes tipos de delito (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de falsificação em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, e pelo delito de uso de documento falso em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em seguida, verifico a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual unifico as penas aplicadas e torno definitiva para a acusada PAMELA a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação à acusada KELLY, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - a ré praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável); ANTECEDENTES – apesar de responder a outra ação penal, não serão reconhecidos os maus antecedentes, a teor do disposto na súmula nº 444, do STJ (favorável); CONDUTA SOCIAL – a ré alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME – Presumidamente, por a administração pública em erro visando ter a acesso a indivíduo
custodiado no sistema penal (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – não são significativas, uma vez que o objetivo dos crimes, qual seja, a visita à casa penal, não foi efetivada (favorável), e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – não se aplica a estes tipos de delito (neutro). Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de falsificação em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, e pelo delito de uso de documento falso em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em seguida, verifico a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual unifico as penas aplicadas e torno definitiva para a acusada KELLY a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

As penas serão cumpridas em regime de prisão domiciliar”

Verifica-se que para ambas as recorrentes, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, personalidade e motivo, sendo que a pena foi elevada para ambos os delitos em 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Na segunda fase, inexistência de agravante e atenuante. Contudo, analisando a sentença, verifica-se que a confissão feita pelas recorrentes na fase policial foi citada na decisão recorrida, servindo de base e razão de decidir, o que merece ser reformada, para se considerar a atenuante prevista no Art. 62, III, alínea “d’, do Código Penal. Tudo nos moldes Súmula 545 do STJ, a qual dispõe que o réu fará jus à atenuante quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Apresento a sentença na parte que interessa:

“Quanto à autoria, as rés não foram ouvidas em Juízo. Entretanto, na fase inquisitorial ambas as rés confessaram a falsificação e o uso do documento, justificando a conduta afirmando que possuíam restrições para adentrar na casa penal e resolveram adulterar os documentos, conseguidos de terceiros, visando visitar internos naquele presídio

(...)

Deste modo, entendo que restou inexoravelmente provados que as rés falsificaram os documentos públicos, retirando as fotos originais e colocando suas fotos no local, e em momento posterior fizeram uso dos documentos falsos, os apresentando no cadastramento de visitantes da casa penal”. (id 11724778 - Págs. 2)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REDUÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO SPONTE PROPRIA. CONFISSÃO. FASE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO. ATENUAÇÃO DEVIDA. SÚMULA N. 545 DO STJ. PENA. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

(...)
6. A confissão do Recorrente, feita na fase policial, foi utilizada como fundamento na sentença condenatória. Sendo assim, é devida a respectiva atenuante, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 11. Recurso especial provido para reduzir a pena-base. De ofício, concedido habeas corpus, a fim de aplicar a atenuante da confissão e redimensionar as penas do Recorrente, nos termos do voto e, em consequência, declarar extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ.REsp n. 1.933.183/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA OPERADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Este Superior Tribunal tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n.º 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015).- Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 706.216/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, fazendo a devida readequação na pena na 2ª fase, fixo:

- a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, tanto para o crime de
falsificação de documento público como para o crime de uso de documento falso, de ambas as recorrentes.

Em seguida, pela inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual unifico as penas aplicadas e torno definitiva para as recorrentes a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Verificando a possibilidade, determino a substituição da pena privativa de liberdade por (duas) restritiva de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento. Contudo, de ofício, faço a devida readequação fixando a pena de KELLY CRISTINA AQUINO EVANGELISTA e PAMELA KEMILE DA SILVA MAGALHAES,
pela prática do delito de falsificação em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, e pelo delito de uso de documento falso em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multas, totalizando a pena final de ambas recorrentes em
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 297 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro (falsificação de documento público e uso de documento falso). Devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direito que serão determinadas pelo juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 07/03/2023